Tribunal: TJDFT
Processo: 0723089-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Processo : 0723089-10.2021.8.07.0000 DESPACHO Em referência ao pedido de reconsideração (id. 28776228), mantenho o indeferimento liminar por seus próprios fundamentos, até porque não se limita ao perigo da demora. A despeito de alegar o deferimento na origem, verifico que a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, nem recolheu o preparo deste recurso. Defiro à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator